Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. GOLPE DE FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – o autor ajuizou ação contra Banco objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo obtido por meio de golpe, devolução em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos.
3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com aplicação subsidiária do CC.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar e (ii) a restituição do indébito, em dobro.
III. Razões de decidir
5. A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transações na conta do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com número oficial da instituição financeira, com orientações para instalação de aplicativo de segurança, para então acessar o celular e o aplicativo do Banco, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479/STJ.
6. O réu falhou ao não implementar mecanismos de segurança aptos a detectar e prevenir transações incompatíveis com o perfil de consumo do autor, evidenciando omissão no dever de segurança e sigilo.
7. A devolução em dobro dos valores cobrados, art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No processo em exame, a restituição deve ser simples, pois as cobranças pelo Banco se seguiram pelo entendimento de culpa do consumidor pela eclosão dos fatos, sem violação direta à boa-fé. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdãos 1783957, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 8.11.2023; 1763996, Rel. Renato Scussel, j. 27.9.2023; 1743276, Rel. Alfeu Machado, j. 9.8.2023.